Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS E ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CARACTERIZADOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076/STJ. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. VALOR DA CAUSA. REJEITADOS OS DO 1o EMBARGANTE. ACOLHIDOS OS DO 2o EMBARGANTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. Se estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão e a contradição apontadas pelos embargantes. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. O embargante, quando da apelação, devolveu ao Tribunal toda a matéria impugnada, inclusive o mérito da ação monitória, de modo que poderia esta 8a Turma Cível adentrar e julgar à integralidade a questão face o disposto no art. 1.013 do CPC.
4. Inexiste julgamento ultra petita ou mesmo error in procedendo no acórdão vulnerado, porquanto, ao analisar o mérito da questão, aplicou-se, por questões de economia processual e por estar o feito preparado para tanto, a teoria da causa madura, prevista no inc. I, do §3o do art. 1.013 do CPC.
5. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
6. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração do primeiro embargante.
7. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
8. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ – concluiu, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
9. O caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC, para admitir o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo. É de direito o cálculo da verba honorária com base no valor atribuído à causa, como forma a remunerar de maneira eficaz e justa o trabalho desempenhado pelos causídicos.
10. Suprida a contradição é o caso de dar provimento aos embargos declaratórios do 2o embargante.
11. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS DO PRIMEIRO EMBARGANTE E ACOLHIDOS OS DO SEGUNDO.